Tribunal: TCU
Processo: 045.738/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 1022408/2014, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 815831, função DESPORTO E LAZER, que teve como objeto Construção de quadra de esporte no município de Brejo Grande. (no da TCE no sistema: 733/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos objeto do Contrato de Repasse 1022408-78/2014 (Siafi 815831) , firmado entre o Ministério do Esporte e o município de Brejo Grande - SE, para a construção de quadra de esporte. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Clysmer Ferreira Bastos (XXX.308.585-XX) , dandose prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual Fernanda Tenorio Ribeiro Machado (XXX.810.635-XX) ; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, da Lei no 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Clysmer Ferreira Bastos (XXX.308.585-XX) , condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 4/7/2016 182.508,30 Débito 3/1/2017 182.508,30 Débito 21/10/2016 175,00 Crédito 30/8/2016 200,00 Crédito 10/8/2021 220.170,74 Crédito 11/8/2021 24,17 Crédito 9.4. aplicar ao responsável Clysmer Ferreira Bastos (XXX.308.585-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) , fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.6. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.8. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado de Sergipe, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine, do art. 209 do Regimento Interno/TCU, informando-lhe que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; 9.9. dar ciência da presente deliberação ao responsável e demais interessados.